Tribunal: TJSP
Processo: 0003079-41.2017.8.26.0535
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos Infringentes e de Nulidade
no 0003079-41.2017.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
BRUNO MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO e JOBISON FIRMINO COSTA, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, acolheram parcialmente os embargos para
reconhecer a forma tentada do crime de roubo agravado praticado por Bruno Marcos de Oliveira
Cardoso, matrícula SAP no 1.096.326-5, reduzindo a pena a três (3) anos, nove (9) meses e dez
(10) dias de reclusão e nove (9) dias/multa, com a observação de que houve equívoco na tira de
julgamento da Apelação, que está em desconformidade com o decidido pela D. Maioria, que além
de dar provimento ao recurso da Acusação, acolheu parcialmente o recurso defensivo, em menor
extensão, para afastar o aumento na origem na primeira fase do cálculo dosimétrico.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, SÉRGIO MAZINA MARTINS E AMARO
THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003079-41.2017.8.26.0535/50000 - Voto no
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003079-41.2017.8.26.0535/50000 - Voto no
@Embargos Infringentes em ApCrim no 0003079-41.2017.8.26.0535/50000.
Embargante: Bruno Marcos de Oliveira Cardoso.
Voto no 40.514 Relator.
Bruno Marcos de Oliveira Cardoso opôs embargos
infringentes pretendendo a reforma do Acórdão de fls. 371/383, nos termos do voto
de lavra do D. Des. Relator Sorteado, que negava provimento ao recurso ministerial,
mantendo o reconhecimento da tentativa na origem, dando parcial provimento ao
recurso da defesa para afastar o aumento na primeira fase do cálculo, reduzir a
fração de aumento pelas causas especiais a 1/3, diminuindo a reprimenda a três (3)
anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão, e seis (6) dias/multa.
Regularmente processados os embargos, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo seu conhecimento parcial, e na parte conhecida, pela
rejeição.
É o breve relatório.
O Embargante foi condenado a cumprir pena de quatro
(4) anos, dois (2) meses e dez (10) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a
pagar nove (9) dias/multa, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II
e V, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Apelou, assim como o
Ministério Público, e a Turma Julgadora, por maioria de votos, deu provimento ao
recurso ministerial para reconhecer a forma consumada do delito, e parcial
provimento ao recurso defensivo, em menor extensão (ao contrário do que
consta da tira de julgamento e em conformidade com o voto do Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003079-41.2017.8.26.0535/50000 - Voto no
Designado) apenas para afastar o aumento feito na base na primeira fase do cálculo,
concretizando a pena em cinco (5) anos e oito (8) meses de reclusão e quatorze (14)
dias/multa. O Rel. Sorteado ficou vencido, porque negava provimento ao recurso
ministerial, mantendo o reconhecimento da forma tentada, e dava provimento
parcial ao recurso defensivo em maior extensão _ além de afastar o aumento da base
na primeira fase do cálculo, como o fez o restante da Turma Julgadora, reduzia o
acréscimo pelas agravantes a 1/3, concretizando a pena em três (3) anos, seis (6)
meses e vinte (20) dias de reclusão e seis (6) dias/multa.
Pois bem.
Não era mesmo caso de dar provimento ao recurso
ministerial porque o crime não se consumou _ o Embargante e seus comparsas
interceptaram a trajetória da van ocupada pelo motorista e pelo ajudante; quando o
Embargante e o corréu abordavam as vítimas e anunciavam o assalto, foram
abordados pelos policiais militares, que acreditavam tratar-se de briga de trânsito.
Não houve, portanto, inversão da posse da carga que se pretendia subtrair, de modo
que correto o reconhecimento da forma tentada.
A fração utilizada para exasperar a pena na fração de
5/12 em razão da presença de três causas de aumento (concurso de agentes, emprego
de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) deve ser mantida, porque quando
da abordagem policial o roubador não identificado já havia colocado a vítima Rafael
dentro do automóvel no qual ele e seus comparsas chegaram ao local do crime,
sendo que fugiu dali com ela, mantendo-a em seu poder por cerca de vinte minutos.
Ademais, foram três os agentes, o que possibilitou que um deles fugisse dali
levando consigo um dos ofendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003079-41.2017.8.26.0535/50000 - Voto no
Assim, a pena, que foi reduzida ao mínimo legal na
primeira fase do cálculo (repita-se, por todos os integrantes da Turma Julgadora que
analisou o mérito da Apelação), e é mantida nesse patamar a despeito da confissão
do Embargante _ pois a reprimenda não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
nesta fase (inteligência da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça) _, é
exasperada em 5/12 pela presença das causas de aumento do roubo, e em seguida
reduzida em 1/3 pela tentativa (fração utilizada na origem e mantida pelo Des.
Relator Sorteado), concretizando-se em três (3) anos, nove (9) meses e dez (10) dias
de reclusão e nove (9) dias/multa.

E no que diz respeito ao regime prisional, consultando o
INTINFO constato que o Embargante foi beneficiado com o livramento condicional
no dia 04 de julho de 2019, de modo que hoje a mitigação se mostraria inócua, até
porque em caso de eventual descumprimento das condições da benesse caberá ao
juízo das execuções fixar o regime para continuidade do resgate da reprimenda.
Ante o exposto, o meu voto acolhe parcialmente os
embargos para reconhecer a forma tentada do crime de roubo agravado praticado
por Bruno Marcos de Oliveira Cardoso, matrícula SAP no 1.096.326-5,
reduzindo a pena a três (3) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e nove
(9) dias/multa, com a observação de que houve equívoco na tira de julgamento da
Apelação, que está em desconformidade com o decidido pela D. Maioria, que além
de dar provimento ao recurso da Acusação, acolheu parcialmente o recurso
defensivo, em menor extensão, para afastar o aumento na origem na primeira fase
do cálculo dosimétrico.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003079-41.2017.8.26.0535/50000 - Voto no